Tribunal: TJMT
Processo: 1014119-93.2019.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014119-93.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADAO MAURO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 869.810.301-44 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA –
PLEITO DE EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE - RENÚNCIA DE PROPRIEDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CC –
SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.

1. O pleito de exclusão de propriedade do veículo é passível de verificação pela via do
mandamus
.

2. A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade.

3. Apesar do artigo 1.275, II, do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, é certo que os veículos automotores possuem peculiaridades, sendo regidos por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo automóvel deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1014119-93.2019.8.11.0003, impetrado por
ADÃO MAURO PEREIRA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para conceder a segurança vindicada, a fim de que a autoridade coatora promova a exclusão do nome do impetrante como proprietário do veículo VW/GOL 16V, ANO FABRICAÇÃO/ MODELO 1998/1999, PLACA KDT-5985, RENAVAM 710883030, ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

O Apelante se insurge, alegando preliminarmente a inviabilidade da vida eleita, posto que o Impetrante não demonstrou e sequer citou ato coator ou negativo ilegal supostamente perpetrado por autoridade do DETRAN, para tanto combate com argumentos, sem apresentar prova pré -constituída da suposta ilegalidade.

Aduz que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, posto que o pedido consubstancia-se em uma relação contratual entre particulares que deve ser resolvida na vara cível comum.

Assevera que há incompatibilidade entre a renúncia e a alienação.

Afirma a impossibilidade de exclusão do nome do autor sem indicar outro proprietário, responsável pelo veículo, destacando que o melhor desfecho seria transferir o domínio ao comprador, realizar o comunicado de venda com a data retroativa da intimação do DETRAN sobre a presente ação, a fim de delimitar e individualizar as responsabilidades sobre os débitos, devendo o comprador obrigatoriamente integrar a lide.

Em razão disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença prolatada.

O apelado apresentou contrarrazões no id.

46377476.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

Egrégia Câmara.

Inicialmente, faço uma análise da questão referente à inadequação da via eleita, em virtude da alegada ausência de prova pré-constituída.

É cediço que o mandado de segurança constitui-se em remédio constitucional para lesão ou ameaça a direito líquido e certo, e ainda, que não admite dilação probatória, devendo ser impetrado com todos os documentos necessários a comprovar o direito lesionado ou a sua ameaça.

No caso em tela o impetrante busca a exclusão do seu nome da condição de proprietário do veículo automotor, em razão da Escritura Pública de Renuncia, sendo que alega que mesmo tendo buscado resolver a lide administrativamente, não logrou êxito.

Assim entendo que no caso em concreto, o uso do mandado de segurança se amolda à celeuma, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

Alega o recorrente não possuir legitimidade para figurar como parte no
mandamus
, pois o impetrante ao alienar o bem imóvel a terceiro, recaiu sobre este a obrigação em comunicar o ato para alteração de propriedade do ciclomotor frente ao banco de dados do DETRAN/MT.

Todavia, não há que se falar em ilegitimidade passiva, porque, dentro do poder de autotutela que lhe é inerente, a referida autarquia detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade, como resta sedimentado nos termos da Súmula 473 do STF, especialmente, por ser o órgão responsável pelo licenciamento dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso.

Diante desses termos, rejeito a preliminar invocada.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para conceder a segurança vindicada, a fim de que a autoridade coatora promova a exclusão do nome do impetrante como proprietário do veículo VW/GOL 16V, ANO FABRICAÇÃO/ MODELO 1998/1999, PLACA KDT-5985, RENAVAM 710883030, ressalta-se que a concessão da segurança não obsta que o Estado efetue a cobrança dos débitos anteriores a data da comunicação junto a Administração Pública quanto à renúncia.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos, que ADÃO MAURO PEREIRA DOS SANTOS impetraram Mandado de Segurança em desfavor do CHEFE DA 2a CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT, aduzindo que promoveu a venda de um veículo VW/GOL 16V, ANO FARBICAÇÃO/MODELO 1998/1999 , PLACA KDT -5985, RENAVAM 710883030 , COR AZUL, entretanto não foi realizada a transferência do bem e o atual proprietário do veículo, responsável por regularizar a situação não foi localizado.

Assim, pleiteou pela exclusão do nome e demais dados do impetrante da condição de proprietário do veículo VW/GOL 16V, ANO FARBICAÇÃO/MODELO 1998/1999, PLACA KDT - 5985, RENAVAM 710883030, COR AZUL, bem como que fica proibido qualquer lançamento de novos débitos em nome do impetrante referente ao veículo mencionado a partir da data de comunicação da renúncia à autoridade coatora da renúncia (24/04/2019 – protocolo junto à CIRETRAN do requerimento administrativo acompanhado da escritura pública de renúncia), devendo ser excluídos eventuais débitos lançados após esta data.

Sustenta que, por não ter interesse na manutenção da qualidade de proprietário efetuou no Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais de Rondonópolis/MT, no dia 23/04/2019 a Escritura Pública de Comparecimento e Declaração de Renúncia de Direitos Sobre Bem Móvel.

Foi concedida liminar para que o nome do impetrante fosse excluído do prontuário do veículo como proprietário deste desde a data da comunicação da renúncia (ID 26241593).

O Apelante interpôs Agravo de Instrumento, sendo deferido o efeito suspensivo para suspender a decisão (ID. 46377467).

Intempestivamente, o DETRAN alegou falta prova pré-constituída e por este motivo a via escolhida é indevida, ademais, aduz ilegitimidade passiva, pois a obrigação de realizar a transferência é das partes (ID. 46377463).

Sobreveio a sentença ora impugnada, julgando procedente a pretensão, sob o fundamento de que em que pese o impetrante não possua qualquer documento que comprove, de fato, a venda do bem, não se poderá implicar de forma alguma no direito de excluir seu nome do CRLV (ID. 46377468).

Irresignado o DETRAN interpôs o presente recurso de apelação.

No caso, houve a realização de pedido administrativo para exclusão do banco de dados do DETRAN, o nome do subscrito como proprietário da motocicleta diante dos fatos já relatado nos autos, conforme comprova o documento de id. 46376499, protocolizado no dia 24/04/2019, que não foi atendido pelo Detran-MT.

O cerne da controvérsia reside em apurar se o Autor deve permanecer ou não responsável pelo veiculo, mesmo após a alegada alienação.

Conforme previsão constante do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, o mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, lesado ou ameaçado de lesão, em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Frise-se que o direito líquido e certo é aquele que deflui de fatos incontroversos assim entendidos como demonstrados previamente por meio de prova documental. Sobre o tema, destacam-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles:

(...) quando a lei alude a direito líquido e certo está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido e certo para fins de segurança. (in Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, São Paulo: Revista dos Tribunais, 21a ed., 1999, p. 13).

No tocante ao ato ilegal ou com abuso de poder, é aquele praticado por autoridade, em afronta direta à Constituição Federal ou aos atos normativos primários.

No caso dos autos, tenho que a recorrente não logrou êxito na comprovação dos requisitos à concessão da segurança.

É cediço que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que é obrigação do alienante efetuar a comunicação de venda do veículo ao DETRAN, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
In verbis
:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

Por sua vez, a referida legislação atribuiu ao adquirente a obrigação de transferir a propriedade do veículo junto ao DETRAN, conforme dispõe o artigo 123:

”Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I- for transferida a propriedade; II- o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência; III- for alterada qualquer característica do veículo; IV – houver mudança de categoria. §1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.”

Cabível mencionar também a possibilidade do artigo 126, do CTB:

Art. 126. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

Além disso, o CONTRAN editou a Resolução no 11/1998, que estabelece os requisitos mínimos para a efetivação da baixa do registro de veículos, quais sejam:

"Art. 1o. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I - veículo irrecuperável;

II - veículo definitivamente desmontado;

III - sinistrado com laudo de perda total;

IV - vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1o - Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas, serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2o - Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3o. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas."

No entanto, o ora Apelado formulou causa de pedir baseada na renúncia da propriedade de bem móvel prevista no inciso II do art. 1.275 do Código Civil.

“Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis”.

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.

Não se desconhece o instituto da renúncia - previsto no artigo 1.275 do Código Civil - como uma das formas de perda da propriedade. Todavia, em se tratando de automóvel, tal direito não está relacionado somente a interesse particular, condicionando-se também ao controle da Administração Pública, em razão de tributação e segurança pública.

Assim, apesar da possibilidade de renúncia ao automóvel, regularmente comprovada no bojo dos autos, conforme Escritura Pública de Renúncia de Propriedade de ID. 46376498, imprescindível a ciência acerca da localização e das condições em que o bem se encontra.

Ressalte-se que o Poder Público possui prerrogativa de retenção do bem, para evitar que o automóvel continue a circular sem proprietário ou seja abandonado em qualquer local.

Ante a ausência de informações acerca das causas que ensejaram a renúncia, permanecem dúvidas acerca da alienação ou doação do bem a terceira pessoa, bem como da subtração do veículo.

Assim, não comprovadas as condicionantes (alienação ou perecimento do bem) que autorizariam a baixa do veículo no Departamento de Trânsito, ausente o direito líquido e certo da autora, de forma a justificar a denegação da ordem impetrada.

Acrescente-se que inexistem nos autos informações de onde se encontra o veículo, não demonstrou a venda ou mesmo a entrega gratuita do bem a terceiro e não noticiou que o veículo tenha sido retirado de circulação.

Portanto, se faz necessário a reforma da sentença, para denegar a ordem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO - BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - CONDICONANTES NÃO PREENCHIDAS - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA. Não comprovadas as condicionantes (alienação ou perecimento do bem) que autorizariam a baixa do veículo no Departamento de Trânsito, ausente o direito líquido e certo da autora quanto à exclusão de seu nome do registro, de forma a justificar a denegação da ordem impetrada.

(TJ-MG - AC: 10000205964620001 MG, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EXCLUSÃO DO NOME DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.“Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 15/05/2020)
(N.U 1006909-88.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Sendo assim, não restando comprovada a violação de direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade ou abuso por parte da autoridade coatora, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para
denegar a segurança
concedida no
mandamus
, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021